Tribunal: TJMT
Processo: 1045397-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1045397-50.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NATHANAEL FERREIRA VELASCO NETO.
Recorrida: PLENA COMERCIAL LTDA.
Data do Julgamento: 03/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PAGAMENTO REALIZADO UM DIA ANTES DO PROTESTO - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO REALIZADO PELO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - TAXA DE CANCELAMENTO DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NAÕ COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor efetuou o pagamento do débito com atraso um dia antes do protesto, e não comunicou a requerida a respeito do pagamento, portanto, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.
2. Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto, solicitar a sua regularização cadastral e arcar com o pagamento da taxa de cancelamento, nos termos do artigo 26 da lei no 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual a requerida deva ser responsabilizada.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.
4. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045397-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHANAEL FERREIRA VELASCO NETO - CPF: 920.661.191-72 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), PLENA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.164.160/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023